Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-46.2023.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000236-46.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ENICIO FERREIRA COELHO - CPF: 325.415.702-87 (APELANTE), DEMILSON MARTINS PIRES - CPF: 255.940.442-72 (ADVOGADO), ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO - CPF: 042.881.532-47 (APELANTE), JOSE ILSON DE SOUZA - CPF: 315.781.872-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELIO LACERDA SOARES - CPF: 034.796.737-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR

– CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA PRELIMINAR SEM A CONCLUSÃO DA PERÍCIA EM APARELHO CELULAR – CONTEÚDO NÃO INTEGROU A NARRATIVA FÁTICO-PROBATÓRIA DA DENÚNCIA – JUIZ SINGULAR REDESIGOU AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA ATÉ A JUNTADA DO LAUDO – PRAZO EXTRA PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS FINAIS – AMPLO ACESSO À PROVA PERICIAL – AUSENCIA DE NULIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – IRREGULARIDADE E SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS E MÍDIAS DIGITAIS – DEFESA NÃO ESCLARECEU QUAL O EFETIVO PREJUÍZO – ACESSO AO PROCESSO ORIGINIÁRIO – NULIDADE NÃO IDENTIFICADO – ART. 563 DO CPP E ENTENDIMENTO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DESOBEDIÊNCIA PARA UM APELANTE, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, EXASPERAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTO, FRAÇÃO DE 1/8 E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA – CONTEXTO DAS APREENSÕES –
“BATEDOR”
– EXTRAÇÃO DE DADOS NOS APARELHOES TELEFÔNICOS – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO COMPROVADO – JULGADOS DO STJ E TJMT – DESOBEDIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – CRIME CARACTERIZADO – ARESTOS DO TJMT E TJDF – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E VÍNCULO ESTÁVEL PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADOS – ENTENDIMENTO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PENA-BASE – EXPRESSIVA QUANTIDADE E ACENTUADO GRAU DE NOVICIDADE – AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – AUMENTO PROCEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR – 8 ANOS – DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, REGIÃO DE FRONTEIRA, BATEDOR E PROMESSA DE PAGAMENTO – ALTO VALOR DO ENTORPECENTE APREENDIDO – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO – IMPERTINÊNCIA DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E REDUZIR AS PENAS.

“O simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório.”
(STJ, RHC 102306/ES).

Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563).

“À vista das peculiaridades que permearam a migração do feito para o Sistema PJe, devidamente certificadas nos autos, a arguição de nulidade revela excesso de formalismo da i. Defesa, em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando o direito de presença do réu não é absoluto e inexistiu efetivo prejuízo à defesa, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief. (...)”
(TJMT, N.U 0006189-12.2019.8.11.0045)

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade
“transportar”
(STJ, HC no 119.213/PB; TJMT, AP NU 0001380-84.2018.8.11.0086; TJMT, AP NU 0000101-84.2016.8.11.0037).

O envolvimento do apelante no tráfico de drogas resulta demonstrado pelo contexto das apreensões [atuação como batedor visualizada por policiais militares], extração de dados nos aparelhos telefônicos dos apelantes e depoimentos dos agentes policiais, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

O descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por agentes policiais, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência (TJMT, Ap no 0015768-50.2018.8.11.0002; TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001).

Demonstrada a consciente e voluntária ação do apelante em desobedecer à ordem policial, a responsabilidade penal deve ser preservada (TJDF, AP 20150810007549).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (TJMT, AP no 0024157-74.2013.8.11.0042)

A expressiva quantidade da droga e acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

Após o refino da pasta-base apreendida somado ao restante do cloridrato de cocaína apreendida [476,5kg] permitiria a comercialização de aproximadamente 1.646.000 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP).

O aumento realizado pelo juiz da causa em 8 (oito) anos acima do mínimo legal, ou seja, mais que o dobro, se apresenta desproporcional (STJ, AgRg no REsp no 1.988.106/PE), visto que o c. STF conservou a pena-base majorada no dobro em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC no 163082).

O c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (meio tonelada) de cocaína (AgRg no HC n.748.401/SP).

As circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel por longo trajeto - quase 2.000km -, a partir de região de fronteira – Pontes e Lacerda, com apoio de “batedor”, e a promessa de pagamento] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 13.446.700,00]
revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (STJ, HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064).

Recursos providos parcialmente
para
absolvê-los de associação para o tráfico [
35 da Lei no 11.343/2006]

e readequar as penas
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000236-46.2023.8.11.0098 – COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S): ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO

JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO e
JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJE NU 1000236-46.2023.8.11.0098), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas e associação ao tráfico a 16 (dezesseis) anos e 1 (um) mês de reclusão e 2.086 (dois mil e oitocentos e oitenta e seis) dias-multa, e o
segundo
por tráfico de drogas, associação ao tráfico e desobediência a 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2.336 (dois mil e trezentos e trinta e seis) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 330 do CP- (ID 163608822).

Os apelantes suscitam nulidade por cerceamento de defesa sob as assertivas de ausência de: a) notificação dos representantes para apresentar defesa prévia antes da “
juntada de todas as provas produzidas na fase informativa da persecução penal
”; b) “
inserção de documentos e mídias digitais dos autos n. 1000090-39.2022.8.11.0098 e inobservância das regras do Conselho Nacional de Justiça para a redistribuição do feito”
. No mérito, alegam que: 1) não há provas para caracterizar a associação ao tráfico de drogas e para condenar o
segundo
apelante ao tráfico de drogas e desobediência; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena; 3) deveria ser aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo da pena por ser mais benéfica; 4) fariam jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e, por conseguinte,
“reiniciada a instrução processual”
. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 168985671).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 171831186).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO. 1. DAS PRELIMINARES ARGUIDAS POR JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO E ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO. 1.1 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DE DOCUMENTOS E MÍDIAS DIGITAIS ORIUNDOS DOS AUTOS DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. AUTOS DEVIDAMENTE INSTRUÍDOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE ATESTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE NA 1a INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AOS RÉUS. 1.2 NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR OCASIÃO DA NOTIFICAÇÃO DOS CAUSÍDICOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA SEM A JUNTADA DE TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL DEVEM SER APONTADAS ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 2. DO MÉRITO. 2.1 PLEITO COMUM DE JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO E ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO. 2.1.1 ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. OS ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A PRÁTICA DO DELITO ÍNSITO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. 2.1.2 EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. NÃO CABIMENTO. EVIDENCIADO QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINO OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. DESNECESSIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA INTERESTADUAL. SÚMULA 587 DO STJ. 2.1.3 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06. IMPERTINÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DA MAJORANTE ÀS FIGURAS TIPIFICADAS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS POR SE TRATAREM DE DELITOS AUTÔNOMOS. 2.1.4 AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA AO VETOR DESCRITO NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 2.1.5 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06 ENSEJA A PRESUNÇÃO DE QUE O RÉU SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. 2.2 PLEITO DE JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO. 2.2.1 ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. 2.2.2 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPERTINÊNCIA. ARGUMENTOS APRESENTADOS NÃO AUTORIZAM O REDIMENSIONAMENTO DA PENA E, CONSEQUENTEMENTE, A ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 180386160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a nulidade por cerceamento de Defesa porque apresentaram a resposta preliminar
antes da conclusão das perícias nos aparelhos celulares apreendidos, bem como pela ausência de
“
inserção de documentos e mídias digitais dos autos n. 1000090-39.2022.8.11.0098 e inobservância das regras do Conselho Nacional de Justiça para a redistribuição do feito”
.

Dito isso, vejamos os atos processuais produzidos.

Em 5.4.2022, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra os apelantes (ID 163608679).

Em 7.4.2022, o Juízo singular determinou a apresentação da defesa preliminar, bem como que fosse intimada a autoridade Policial para realizar
“a juntada da perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos, consignandose que se trata de processo com réu preso”
,
“porque foi necessária a conclusão do inquérito sem a juntada delas para evitar prisão cautelar por tempo excessivo”
(ID. 163608680).

Em 14.4.2022, a Defesa constituída apresentou a defesa preliminar, todavia não alegou qualquer preliminar de cerceamento de defesa pela ausência dos laudos periciais (ID 163608688).

Em 6.5.2022, a juíza da causa designou audiência instrutória, porém, o órgão ministerial de primeiro grau pugnou pelo adiamento da solenidade por não ter sido
“juntado o material correlato à perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos”
(ID 163608720), sendo redesignada pelo Juízo.

Em 15.6.2022, aportou aos autos perícia nos celulares apreendidos (ID. 163609163), ao passo que a audiência ocorreu em 22.6.2022, oportunidade que a Defesa pugnou pelo prazo de 10 (dez) dias para apreciação do conteúdo degravado dos celulares apreendidos.

Pois bem.

No caso, o conteúdo da quebra de sigilo telemático não integrou a narrativa fático-probatória da denúncia, a elidir qualquer prejuízo à Defesa dos apelantes.

A quebra de sigilo temático/telefônico, por sua natureza cautelar incompatível com a prévia ciência do agente, autoriza o contraditório diferido para a fase judicial,
“permitindo, inclusive, manifestação da defesa antes da apresentação das alegações finais, mesmo na hipótese de juntada tardia”
(RHC no 73.263/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.10.2016).

Noutra ótica, o Juízo singular redesignou a audiência instrutória até a posterior juntada do Laudo Pericial e concedeu, à Defesa, “prazo extra” de 10 (dez) dias para apresentação dos memoriais finais, com a finalidade de
“acesso às mídias das perícias dos celulares”
, conforme se extrai do termo de audiência de instrução e julgamento (ID. 163609197).

Em suma, o Juízo singular diligenciou para que a defesa técnica tivesse amplo acesso à prova pericial.

Em situação semelhante, o c. STJ firmou entendimento de que a disponibilização da quebra de sigilo telefônico após o oferecimento da defesa prévia “
não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida [...] garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório.”
(RHC 102306/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.10.2018).

Assim sendo, não há nulidade nesse ponto.

Por sua vez, a Defesa alega irregularidades e supressão de documentos e mídias digitais produzidas na fase administrativa da persecução penal na distribuição do recurso 1000236-46.2023.8.11.0098 a este e. Tribunal.

Ocorre que o Juízo singular determinou a redistribuição da ação penal 1000090-39.2022.8.11.0098 vistos que
“foi atestada a impossibilidade de remessa à 2a instância diante da apresentação de erro na plataforma do PJE”
, conforme se extrai das certidões
“nos ID’s 163608866, 163608867, 163608868, 163608870, 163608871 e 163608872
”.

A Defesa não esclareceu quais seriam os documentos faltantes na redistribuição do recurso, tampouco demonstrou o efetivo prejuízo, já que teve acesso ao processo originariamente distribuído (autos n. 1000090-39.2022.8.11.0098), constando todas as provas produzidas na fase investigativa e judicial no “PJe 1o grau”. Aliás, o Juízo singular intimou as partes sobre as providências adotadas para efetivar a remessa do material ao 2o grau para o processamento do recurso e a Defesa não se insurgiu em nada neste ponto.

Note-se que o Ministério Público de primeiro grau,
“na qualidade de legitimado ativo extraordinário e fiscal da ordem jurídica, [...] analisou os documentos constantes no processo redistribuído (este) e não verificou divergências entre as peças processuais e documentos do processo original com o presente feito. Pelo contrário, vislumbra-se a correspondência in totum dos atos processuais, manifestações das partes, documentos e mídias em ambos os autos”
.

Com efeito, nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563)

Nesse sentido, assim decidiu este Tribunal:

“À vista das peculiaridades que permearam a migração do feito para o Sistema PJe, devidamente certificadas nos autos, a arguição de nulidade revela excesso de formalismo da i. Defesa, em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando o direito de presença do réu não é absoluto e inexistiu efetivo prejuízo à defesa, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief. (...)”
(N.U 0006189-12.2019.8.11.0045, Gilberto Giraldelli – 19.8.2022)

Portanto, não se identifica qualquer nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 05h e 30min, em via pública, na BR-174, Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO, com consciência e vontade, desobedeceu ordem legal de funcionários públicos (fato 01).

Ressai ainda do incluso inquérito policial que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 05h e 30min, em via pública, na BR-174, Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO e ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO, com consciência, vontade e agindo em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito enquanto transportavam 556 (quinhentos e cinquenta e seis) tabletes de cocaína, adquiridos anteriormente e destinados ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com massa bruta total de 594,350 kg (quinhentos e noventa e quatro quilos e trezentos e cinquenta gramas), praticando o delito de tráfico de drogas entre Estados da Federação, conforme Laudo Preliminar de Constatação IPL n° 2022.0004667-DPF/CAE/MT e Laudo definitivo no 075/2022 – SETEC/SR/PF/MT (fato 02).

Ademais, consta do caderno investigativo que, durante período indeterminado, porém até o dia 27 de janeiro de 2022, na Comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO e ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO, com consciência, vontade, agindo em unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34, ambos da Lei no 11.343/06, praticando o delito de tráfico de drogas entre Estados da Federação (fato 03). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO e ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO, já qualificados, como incursos nos art. 33, caput, c/c art. 40, V (fato 2); art. 35, caput, c/c art. 40, V (fato 3), todos da Lei no 11.343/06, praticados na forma do art. 69, caput, do CP, aplicando-se as disposições da Lei no 8.072/90, bem como JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO como incurso no art. 330, caput, do CP (fato 1), na forma do art. 69, caput, do CP [...].
”
(Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos, promotora de Justiça – ID 163608679)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Quanto à autoria dos delitos, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai nas pessoas dos acusados José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, e pela própria prisão em flagrante em si, que já gera uma presunção relativa de autoria, além das diversas contradições dos interrogatórios. Explico. Tocante aos elementos de informação colhidos durante a fase policial, e também pelas provas colhidas durante a fase judicial, há nos autos duas versões, uma dos policiais e outra dos acusados. O principal ponto de convergência das versões dos policiais e dos réus é que haviam 02 (dois) veículos no enredo da prisão (com exceção da viatura policial), e em um deles estava José Enício Ferreira Coelho, sua esposa Rozimeire Aparecida Tavares Ribeiro Coelho e um menor de aproximadamente 07 (sete) anos, que é neto do casal (filho de Endhion Bruno), e este veículo é o Elantra. Já no veículo Amarok (onde a droga foi encontrada) estava apenas o réu Endhion Bruno (filho do casal do veículo da frente, e pai do menor). Nessa linha, deixo consignada a diferenciação entre os veículos que serão tratados como o Primeiro veículo (Elantra, em que estavam José Enício, Rozimeire e o menor), e o Segundo veículo (Amarok, em que estava Endhion Bruno e a droga), conforme se constata de todos os relatos e demais provas dos autos. [...]

Bem delineado, pelo órgão ministerial, o enredo fático-probatório angariado dos dados extraídos dos celulares apreendidos no flagrante, donde se expõe a traficância, a latente ATUAÇÃO DE JOSÉ ENÍCIO, e ainda mais se aprofunda na associação para o tráfico, de modo que adoto pontos de seu percuciente parecer como razões de decidir, seguem-se os pontos: [...].

Vale ressaltar que a ajuda prestada pelo primeiro veículo (Elantra, dirigido por José Enício) estava sendo determinante para o sucesso da ação delituosa, já que poderia, se tivessem sido um pouco mais organizados, ter afastado a apreensão de toda a droga, isso é, se não tivessem sido surpreendidos em local que IMPOSSIBILITOU O CONTATO TELEFÔNICO, e entrado em aparente desespero ao verem a viatura policial. Bem assim, para o infortúnio deles, o veículo de trás foi avistado sem tempo de reação e todos surpreendidos em enredo a comprovar o liame subjetivo entre José Enício e Endhion Bruno. [...]

Especificamente quanto ao delito de associação para o tráfico, com o contexto fático-probatório alinhado acima, elencam-se os pressupostos para a configuração do crime previsto no art. 35 da lei de drogas, quais sejam: a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade; c) inclusão do critério de reiteração ou não jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime autônomo de associação somente com relação às modalidades criminosas previstas nos artigos 33, § 1o, e 34 da lei. Vale registrar que os depoimentos policiais e os dados extraídos dos telefones celulares apreendidos com os réus foram pontuais sobre estas questões, de modo a apontar todo o engendramento da associação, principalmente com os apontamentos da inconteste prática no tráfico entre os dias 26 e 27/01/2022. Com relação ao critério alinhavado sob o item “b” (estabilidade, permanência e habitualidade) o elemento finalístico é que deve prevalecer na composição da figura típica, residindo no dolo. Observa-se, portanto, que para haver crime autônomo de associação é impreterível que haja o animus associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo de união de esforços, uma verdadeira societatis sceleris em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Por constituir explícito elemento subjetivo do tipo, o ânimo associativo deve estar cabalmente comprovado, não bastando a simples convergência de vontades para a configuração do delito em questão. Nesse sentido, quando há apenas a mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou alguns atos delituosos, não há falar em associação, mas sim em mera coautoria. Na hipótese dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, a narrativa dos fatos, aliada às provas coligidas, conduz à conclusão de que entre os acusados existia a intenção de juntos, fomentarem e realizarem o tráfico interestadual, de modo que participam de estruturada sociedade que aparentemente conta até mesmo com empresa de transportes de faixada, tratando-se da empresa em que Endhion é registrado. Assim, há provas da conduta previamente mancomunada entre os réus, e ainda contando com demais pessoas algumas não identificadas, e algumas identificadas como parentes deles, que estão sendo processadas no processo cód. 1000473-17.2022.8.11.0098, que possuíam tarefas específicas, e um modus operandi altamente sofisticado, o que comprova que José e Endhion não estavam ali aleatoriamente, e sim mancomunados, inclusive com o intuito de reiteração na seara do tráfico. [...]

Especificamente sobre o delito previsto no art. 330 do Código Penal, com o contexto fático-probatório alinhado acima, sabe-se que as testemunhas que gozam de fé pública e foram claros em dizer que deram sinais sonoros e luminosos, em viatura caracterizada, e ordem de parada com gestos, ao acusado José Enício, que por sua vez não obedeceu, empreendendo fuga por alguns quilômetros. Bem assim, a conduta encaixa-se perfeitamente ao tipo, de forma inconteste, de modo que ele efetivamente atingiu a tipicidade do art. 330 do Código Penal [...].

Sendo assim, por tudo o que foi amplamente apontado nos autos, aplico a majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 aos dois réus, e também aos dois delitos, tanto o delito do art. 33 quanto o do art. 35 da Lei 11.343/06. [...].

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, entendo que esta não é cabível no caso, a primeiro turno por conta do modus operandi empregado. [...]Apontou-se também a interestadualidade, já que teriam saído de Rondônia com destino a São Paulo. Ademais, a Polícia Federal estimou o valor da estupefaciente apreendida, em algo em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), de modo que só se entregaria tal valor em mercadorias a alguém de muita confiança. [...].

Conforme já amplamente debatido neste decisum, houve engenhosidade acima do normal nas condutas dos acusados. Aliado a isso, foram condenados por associação para o tráfico, o que inexoravelmente demonstra a dedicação a atividades criminosas, senão vejamos o entendimento prevalente do Superior Tribunal de Justiça [...].

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR os réus JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO, CPF 325.415.702-87 e ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO, CPF 042.881.532-47, já qualificados nos autos, como incursos nas penas dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, os dois delitos com a majorante do art. 40, V, da mesma Lei, e no caso de José Enício também para o condenar pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, todos em concurso material de delitos, mantido o caráter hediondo do tráfico, nos moldes da Lei 8.072/90.

1. Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06: Quanto ao delito de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06): [...].

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou um grau de culpabilidade muito além do normal, contudo, mais se assemelha às circunstâncias do delito, de modo que deixo de considerar para evitar bis in idem; não há antecedentes a serem valorados, já que não se comprovou nenhuma condenação anterior transitada em julgado que não seja utilizada como reincidência; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias do crime são graves, contudo a maioria delas já foram utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, pelo que deixo de apreciar nesta etapa, sob pena de bis in idem. Contudo, pertinente anotar que porquanto não tenham chegado a alcançar a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (porque aparentemente o menor não participou com dolo no delito), por certo que o fato de inserirem um menor de idade na empreitada criminosa, ainda que com a intenção de trazer ares de legalidade, impingiram ao menor a presença da prisão do Pai (Endhion Bruno) e do Avô (José Enício), de modo que ele sabe que jamais os viu em liberdade desde aquela data, demonstrando-se como circunstância apta a gerar recrudescimento de pena nesta etapa, já que este caso se difere daqueles que não intrometem menores, e os deixam resguardados como todo menor deve ficar, preocupado apenas com escola, estudos e diversão; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar. Ressalto a elevada quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, a qual apresentou massa bruta de “117,85 kg de substância que aparenta ser pasta base de cocaína e 476,5 kg de substância que aparenta ser cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 594,35 Kg” de entorpecente, e se trata de Cocaína, substância de alto poder viciante e lesividade à saúde pública, que atinge o tipo penal com maior força. Inobstante haja o reconhecimento destas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que devem ser utilizadas em apenas uma das etapas, a natureza nociva da droga apreendida e a expressiva quantidade da substância, reclamam maior grau de reprovabilidade, não se podendo colocar em pé de igualdade com aquele que pratica qualquer das figuras previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, com um montante de entorpecente muito inferior ao apreendido, e com substâncias com menor grau viciante, ou menor capacidade destrutiva ao organismo humano. A máxima da experiência demonstra que são comuns casos em que se apreende 45kg, 47kg e até 120kg de cocaína (processo cód. 1000302-31.2020.811.0098), agora da quantidade destes autos não há nenhum processo em trâmite nesta Comarca QUE CHEGUE À METADE DISSO [...].Logo, com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 13 (treze) anos de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena, contudo há a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, a qual aplico no mínimo, em 1/6 (um sexto). Sendo assim, torno definitiva a pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 1.270 (mil duzentos e setenta) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. [...].

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ficando em 03 (três) anos de reclusão. Não há atenuantes, tampouco agravantes de pena, pelo que mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. [...]

Verifica-se necessária a soma das penas impostas ao réu ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO, eis que os delitos foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim, fixo a pena definitiva ao réu em 15 (quinze) anos e 07 (sete) de reclusão e 1.970 (mil novecentos e setenta) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

2. Passo a dosar as penas a serem aplicadas ao réu JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO, nos termos do art. 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06: Quanto ao delito de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06): [...].

Logo, com o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais, apontando dois dos requisitos preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 13 (treze) anos de reclusão. Não há agravantes, nem atenuantes, pelo que mantenho a pena intermediária de 13 (treze) anos de reclusão. Não há causas de diminuição de pena, contudo há a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, a qual aplico no mínimo, em 1/6 (um sexto). Sendo assim, torno definitiva a pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 1.520 (mil quinhentos e vinte) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Quanto ao delito de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 da Lei 11.343/06): [...].

Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ficando em 03 (três) anos de reclusão.

Não há atenuantes, tampouco agravantes de pena, pelo que mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Da Dosimetria do Delito Previsto no Art. 330 Do Código Penal: [...].

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de detenção. Não há agravantes, tampouco atenuantes, já que ele disse que viu a polícia mas negou a ciência da determinação para parar, pelo que mantenho a pena intermediária em 15 (quinze) dias de detenção. Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que torno definitiva a pena de 15 (quinze) dias de detenção.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS: Verifica-se necessária a soma das penas impostas ao réu JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO, eis que os delitos foram praticados em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, assim, fixo a pena definitiva ao réu em 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como 15 (quinze) dias de detenção, devendo executar-se primeiro aquela, além de 2.220 (dois mil duzentos e vinte) dias-multa, correspondentes, cada diamulta, a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.”
(Anderson Fernandes Vieira, juíza de Direito - ID 163608822)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Francisco de Paula Pereira Fortes Neto, policial militar (ID 163608182 - fls. 13/14), Carlos Alberto da Silva Bretas Filho, policial militar (ID 163608182 - fls. 15/16), Rozimeire Aparecida Tavares Ribeiro Coelho, testemunha (ID 163608182 – fls. 17/18), JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO, apelante (ID 163608182 – fls. 20/21), e ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO, apelante (ID 163608182 – fls. 23/24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Carlos Alberto da Silva Bretas Filho (ID 163608762/163608757/163608755/163608769/163608756), Francisco de Paula Pereira Fortes Neto (ID 163608790/163608789/163608794/163608793/163608792), Marcos Silveira da Silva (ID 163608795), JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO, apelante (ID 163608802/ 163608801/163608800/163608799) e ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO (ID 163608798/163608797/163608796).

Dito isso, vejamos.

Vejamos inicialmente o pleito absolutório do tráfico de drogas e desobediência, deduzido pelo apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO.

O automóvel Elantra, preto, placa FRK0B23 seguia à frente da caminhonete Amarok, placa NDM4822, guiado por ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO, transportando na carroceria 594,350kg (quinhentos e noventa e quatro quilos e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína, divididos em 556 (quinhentos e cinquenta e seis) tabletes.

O condutor desse veículo era o apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO, genitor do
primeiro apelante
, o qual tentou evadir no momento em que a viatura policial emitiu sinais luminosos/sonoros, sendo alcançado aproximadamente cinco a sete quilômetros depois
.
Na abordagem pessoal apresentou bastante nervosismo e contradições, visto que afirmou
“primeiro que iria para Cuiabá e depois disse que iria para São Paulo”
, além de ter trocado olhares com o
“ocupante”
do veículo Amarok, a denotar que estava atuando como batedor, conforme declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante [Francisco de Paula Pereira Fortes Neto e Carlos Alberto da Silva Bretas Filho].

Frise-se que a diligência policial que culminou na apreensão de 594,350kg (quinhentos e noventa e quatro quilos e trezentos e cinquenta gramas) de cocaína decorreu de informação repassada pela Central de Operações Gefron, sobre o transporte de drogas na caminhonete Amarok que estava sendo acompanhada por um veículo Elantra com indicação específica das placas [FRK0B23 e NDM4822].

Como bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça, a assertiva do apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO, em Juízo, de que estava indo
“meio junto”
pelo percurso com o seu filho/apelante até a casa
“de uns parentes em Rondonópolis”
apresenta-se inverossímil, sobretudo porque ao ser questionado acerca da
“qualificação dos parentes e da localização exata da moradia desses em Rondonópolis/MT, o réu José Enínio relatou que não sabia o nome dos familiares que visitaria, pois são apenas de sua esposa e que ainda não os conhecia, bem como não soube informar o endereço para o qual estava se deslocando”
(Bruno Franco Silvestrini – ID 171831186).

Noutro giro, a partir da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, o agente de polícia federal [Eduardo Cardoso Ribeiro e Silva] concluiu que JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO possuía envolvimento no tráfico de entorpecentes e junto com ENDHION BRUNO RIBEIRO [apelante/filho] foram os
“operadores no transporte”,
mesmo percebendo o
“cuidado de todos os elementos investigados em apagar o conteúdo de determinadas conversas de WhatsApp, registros telefônicos e mídias dos aparelhos celulares analisados”
(fls. 437 - ID 163609163).

Com efeito, a condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, com a finalidade de guiar o transportador e manter vigilância, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade
“transportar”
(STJ, HC no 119.213/PB - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 24.10.2011/TJMT, AP NU 0001380-84.2018.8.11.0086 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019; TJMT, AP NU 0000101-84.2016.8.11.0037 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 30.6.2017).

Em suma, o envolvimento do apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO no tráfico de drogas resulta demonstrado pelo contexto das apreensões [atuação como batedor visualizada por policiais militares], extração de dados nos aparelhos telefônicos dos apelantes e depoimentos dos agentes policiais, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação análoga, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser mantida.

Quanto ao crime de desobediência, os policiais militares descreveram, coerentemente, que o apelante desobedeceu a ordem de parada e fugiu acelerando o veículo, sendo efetuada sua detenção após perseguição na rodovia.

O descumprimento à ordem de parada de veículo, ordenada por agentes policiais, no exercício da atividade policial ostensiva, caracteriza crime de desobediência (TJMT, Ap no 0015768-50.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.12.2021; TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001, rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, 19.3.2020).

Demonstrada a consciente e voluntária ação do apelante em desobedecer à ordem policial, a responsabilidade penal deve ser preservada (TJDF, AP 20150810007549, rel. Des. Jesuíno Rissato, 29.9.2015).

Sendo assim, preserva-se a condenação de JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO pela desobediência (CP, art. 330).

Examinam-se simultaneamente os argumentos relativos à absolvição da associação para o tráfico, por se tratar de pleitos comuns aos apelantes.

Não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos policiais Francisco de Paula Pereira Fortes Neto e Carlos Alberto da Silva Bretas Filho] a existência de vínculo estável para a traficância, embora comprovada a atuação de todos no tráfico de drogas.

O procedimento investigativo também não demonstrou a estabilidade e permanência, notadamente porque o registro de conversas extraídos os aparelhos celulares se referem a 3 (três) ou 4 (quatro) dias anteriores ao fato.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (AP no 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Logo, não se evidencia prova de existência dos requisitos para comprovar o crime [associação ao tráfico].

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Passam-se às revisões das dosimetrias do tráfico de drogas.

Do apelante ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base em 13 (treze) anos de reclusão, ao considerar a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [117,85kg de pasta-base de cocaína e 476,5kg de cloridrato de cocaína].

A expressiva quantidade da droga e acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Frisa-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 117kg (cento e dezessete quilos) se transforma em até 1.170kg (uma tonelada e cento e setenta quilos) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/).

Nessa equação,
após o refino da pasta-base apreendida somado ao restante do cloridrato de cocaína apreendida [476,5kg] permitiria a comercialização de aproximadamente 1.646.000 (um milhão, seiscentos e quarenta e seis mil) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Quanto à fração de aumento pleiteada pela Defesa em 1/8 (um oitavo) no intervalo mínimo e máximo da pena, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou seja de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 30.6.2023).

De toda sorte, o aumento realizado pelo juiz da causa em 8 (oito) anos acima do mínimo legal, ou seja, mais que o dobro, se apresenta desproporcional (STJ, AgRg no REsp no 1.988.106/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022).

Registre-se que o c. STF conservou a pena-base majorada no dobro em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC no 163082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018).

Igualmente, o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (meio tonelada) de cocaína (AgRg no HC n.748.401/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Nessa seara jurisprudencial, afigura-se adequado o patamar de exasperação no dobro, razão pela qual redimensiona-se a pena-base a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III’, ‘d’), transforma-se a pena intermediária em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), a justificar a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), totalizando-a em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

O Juízo singular não reconheceu a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) por entender que as circunstâncias do crime e o
“valor da estupefaciente apreendida [...]demonstra a dedicação a atividades criminosas”
.

No caso, o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 13.446.700,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e setecentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [11.340.700,00 + 2.106.000,00 = 13.446.700,00], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 4.4.2023).

Merece destaque, também, que o apelante se deslocou do Município de Cacoal/RO até o Município de Pontes e Lacerda/MT para buscar 556 (quinhentos e cinquenta e seis) tabletes de cocaína pura e pasta-base, acondicionados em malas e iria transportá-la, no veículo Amarok, até o Município de São Paulo/SP, cuja distância é de 1.972km (mil novecentos e setenta e dois quilômetros), com apoio de “batedor” [apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO], mediante promessa de pagamento do valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), consoante se extrai da sua confissão extrajudicial e judicial.

Assinale-se que a fronteira seca do Mato Grosso constitui um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente de cocaína de origem boliviana, que chega pelos municípios fronteiriços como
Cáceres
, Pontes e Lacerda e Porto Espiridião. Depois, elas são transportadas para outros estados, notadamente São Paulo; pelo menos 70% (setenta por cento) da cocaína que abastece São Paulo e Rio de Janeiro, sai de Mato Grosso (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em
http://www.tjmt.jus.br
– acesso em 4.2.2022).

Nesse contexto, as circunstâncias do crime [transporte de droga em automóvel por longo trajeto - quase 2.000km -, a partir de região de fronteira – Pontes e Lacerda, com apoio de “batedor”, e a promessa de pagamento] somadas ao alto valor dos entorpecentes apreendidos [
R$ 13.446.700,00]
revelam que o apelante se dedicava ao tráfico, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021).

Desse modo, afigura-se impertinente a aplicação do tráfico privilegiado.

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO em
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa
, em regime fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO

O juiz da causa, na primeira fase, fixou a pena base 8 (oito) anos acima do mínimo legal, fundamentado na quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [117,85kg de pasta-base de cocaína e 476,5kg de cloridrato de cocaína].

Ao caso, reporta-se aos fundamentos da dosimetria do apelante ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO para redimensionar a pena-base no dobro (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020; STJ, AgRg no REsp no 1.988.106/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.6.2022; STF, HC no 163082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2018; STJ, AgRg no HC n.748.401/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.8.2022).

Assim, redimensiona-se a pena-base a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Por efeito, transforma-se a pena basilar em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

O juiz da causa, na terceira fase, reconheceu a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), exasperando a pena no patamar de 1/6 (um sexto).

Portanto, totaliza-se em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável, diante do transporte de droga oriunda da fronteira da Bolívia, mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujo valor dos entorpecentes ultrapassam de
R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais)
, atuando como batedor, a forma de acondicionamento [556 tabletes], o longo trajeto e o destino das drogas [São Paulo/SP], conforme pontuado na dosimetria do corréu
ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO
(STJ,
HC 674.686/PR – Relator: Min. Jesuíno RIssato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.9.2021; AgRg no HC 657.149/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 13.12.2021
).

Consequentemente, impõe-se tornar a pena do apelante em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes [tráfico de drogas e desobediência], totaliza-se a pena definitiva do apelante

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTES
para
absolvê-los de associação para o tráfico [
35 da Lei no 11.343/2006] e readequar as penas de:

1) ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO a
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa
, em regime fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’);

2)
JOSÉ ENÍCIO FERREIRA COELHO a
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023